Tribunal: STF
Processo: RHC 50889
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-13
Data de publicação: 1973-04-13

Ementa:
Estagiário. Mesmo sem ajuda de advogado pode, na defesa, participar de inquirições, sem que, com esse proceder, acarrete nulidade dos atos, máxima que prova não se for que originassem prejuízo.
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Recursos não providos.